Tribunal: TJSP
Processo: 0000262-12.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS - APELAÇÃO DA RÉ.
- Prescrição – Não ocorrência - Prazo prescricional de cinco anos – Aplicação do lapso quinquenal, a partir da vigência do Código de processo Civil em vigor – Prescrição não reconhecida – Recurso não provido.
- Comissão de permanência – Não constatação –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS - APELAÇÃO DA RÉ.
- Prescrição – Não ocorrência - Prazo prescricional de cinco anos – Aplicação do lapso quinquenal, a partir da vigência do Código de processo Civil em vigor – Prescrição não reconhecida – Recurso não provido.
- Comissão de permanência – Não constatação – Conclusão do laudo pericial no sentido de que a conta corrente não recebeu débitos de comissão permanência, multa, encargos, taxas etc. – Sentença mantida.
- Capitalização de juros - Ausência de ilegalidade - Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) não há capitalização de juros – Inteligência do artigo 354 do Código Civil, o mesmo ocorrendo em relação aos empréstimos em que as parcelas são fixas, sendo o cálculo de juros efetuado no início e diluído ao longo do prazo, sem incidência de novos juros sobre os anteriores - Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF - Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.

Recurso não provido.